Tribunal: TJSP
Processo: 2039983-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2039983-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante DOUGLAS
LUIZ ABREU SOTELO e Paciente ELTON CARLOS DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039983-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42369
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42369
HABEAS CORPUS no 2039983-74.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: PEDRO DOUGLAS LUIZ ABREU SOTELO
PACIENTE: ELTON CARLOS DE BARROS
COMARCA: SÃO VICENTE/SP 2.a VARA CRIMINAL
O Doutor Pedro Douglas Luiz Abreu Sotelo, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ELTON
CARLOS DE BARROS, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de
Direito da 2.a Vara Criminal da comarca de São Vicente/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante delito, acusado de supostamente haver praticado o delito de tráfico de
entorpecente, prisão esta, que foi convertida em preventiva em audiência de
custódia, embora ausentes os pressupostos e em decisão desprovida da devida
fundamentação legal, posto que a autoridade impetrada não apontou elementos
concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da medida.
Observa que ainda que se trate de acusação por crime
de tráfico de entorpecente, não existe nenhum óbice legal à concessão da
liberdade provisória, argumentando que o paciente está sob a proteção do
princípio constitucional da presunção de inocência, possui residência e domicílio
fixos, é dependente químico, que já passou por clínica de recuperação, afirmando
ser desproporcional a mantença de sua segregação cautelar.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada
a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 142/143). Processada
a ordem.
A autoridade impetrada prestou as informações de praxe
(fls. 146/147), acostando aos autos os documentos pertinentes ao pedido (fls.
141/168).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039983-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42369
3
de fls. 191/196, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ELTON
CARLOS DE BARROS, objetivando a revogação de sua prisão preventiva.
De acordo com os documentos juntados aos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de janeiro de 2020, acusado de
supostamente haver cometido o delito de tráfico de entorpecente, sendo
mencionada prisão convertida em preventiva no dia no dia seguinte, em
audiência de custódia. Foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.o
11.343/06, cuja denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020, indeferindo-
se o pedido de revogação de sua prisão preventiva. O paciente foi citado e a
defesa intimada para apresentar resposta à acusação, renunciou ao mandato,
estando os autos aguardando a constituição de novo defensor.
Sem razão a insurgência lançada no presente remédio
constitucional.
Isto porque, vê-se que a decisão que converteu a prisão
em flagrante da paciente em preventiva, restou sobejamente fundamentada (fls.
153/153), não havendo se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da
adoção da medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da
manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública,
cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
É certo que, com a edição da Lei 11.464/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039983-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42369
4
suprimiu-se a proibição à concessão de liberdade provisória para os crimes
hediondos ou equiparados, autorizando ao magistrado deferir tal benefício
quando não estiverem presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Contudo, cabe referir que, como bem salientou o
Desembargador Nuevo Campos, nos autos do habeas corpus no
2024473-1.2014.8.26.0000: Quanto à vedação legal à concessão do
benefício da liberdade provisória, importa considerar que a declaração
da inconstitucionalidade do art. 44, da Lei 11.343/06, ocorreu em sede
de controle difuso e, ademais, no presente caso estão presentes os
requisitos da prisão cautelar.
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de
per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de
segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie
e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039983-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42369
5
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com
base na ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039983-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42369
6
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no 9,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não
viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum,
quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução
provisória
do
julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre
a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial
e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.